Tribunal: TJDFT
Processo: 0715331-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NOUTRO PROCESSO. PERDA DE 50% DA POSSE DO BEM. INOCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Os embargos de terceiro podem ser opostos em face de decisão de reintegração de posse sobre imóvel ocupado por pessoas que não se fizeram parte no processo.
2. A tutela de urgência ou concessão de liminar em embargos de terceiro tem natureza de tutela antecipatória e exige justificado receio de que o ato judicial contrário ao direito afirmado pelo embargante seja efetivado antes do trânsito em julgado.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.